Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711859-34.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0004053-90.2016.8.07.0002 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER AGRAVADO: SANTA LUZIA COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA - ME DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do presente agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que foi interposto em face de despacho, em primeira análise, sem conteúdo decisório, o qual se limitou a mencionar trechos de decisões anteriores. Intime-se. 9 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora